Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704929-13.2021.8.07.0007 APELANTE: HELENA VAZ DA SILVA APELADO: EDNALVA IZABEL DA SILVA COSTA, JAIR BUHCOOL DE SOUZA COSTA JUNIOR DECISÃO 1. A apelante requer os benefícios da gratuidade em grau de recurso. Intimada para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (id 36265097), a apelante juntou cópia de sua declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2022 (id 36723535). 2. A declaração de IR em questão revela ganhos, no ano de 2021, a título de rendimentos isentos e não tributáveis, da quantia de R$140.183,32 (id 36723535 – pág. 3). Ademais, o referido documento indica que a apelante possui dois caminhões basculantes, cujos valores somados, para fins de declaração, totalizam a quantia de R$150.000,00 (id 36723535 – pág. 4). Nota-se que o que a aludida declaração de IR revela, em verdade, é que a apelante não é pessoa hipossuficiente para fins de obtenção do benefício da gratuidade de justiça. 3. Posto isso, indefiro a gratuidade de justiça. Assino o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator